Tribunal: TJMT
Processo: 1017416-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRADIÇÃO – PENHORA DAS COTAS DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL – ADMISSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.
Dá-se provimento aos Embargos para retificar o entendimento quando necessário.
É admitida a penhora das cotas de sociedade limitada (REsp n. 1.982.730/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017416-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CONTRADIÇÃO – PENHORA DAS COTAS DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL – ADMISSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO NECESSÁRIA
–
RECURSO PROVIDO
.

D
á-se provimento aos Embargos
para retificar o entendimento quando necessário.

É admitida a penhora das cotas de sociedade
limitada

(REsp n. 1.982.730/SP
)
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
negou
provimento
ao
A
grav
o
de Instrumento
interposto pelos embargantes
.

A embargante alega que
o julgado é contraditório
uma vez que indeferiu a penhora de 100,000 cotas da empresa embargada
sob o argumento de
se trata de sociedade limitada
. Alega, no entanto, que por ser
unipessoal
é
autoriza
da
a referida constrição
.

A embargada se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id
245553195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que
o julgado é contraditório uma vez que indeferiu a penhora de 100,000 cotas da embargada sob o argumento de se trata de sociedade limitada
. No entanto, trata-se de
empresa
unipessoal, o que autoriza a referida constrição.

De fato, de acordo com a própria jurisprudência do STJ
citado no aresto embargado

(REsp n. 1.982.730/SP
)
,
existe essa possibilidade.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para admitir a penhora das
cotas da
empresa
embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024